Tribunal: TJSP
Processo: 2287268-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes. Desempregados e isentos de apresentar a declaração de imposto de renda, o agravante apresentou extrato bancário sem movimentação financeira e a agravante mostra que os depósitos efetuados em sua conta bancária são consumidos pelas despesas mensais. Situação que

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes. Desempregados e isentos de apresentar a declaração de imposto de renda, o agravante apresentou extrato bancário sem movimentação financeira e a agravante mostra que os depósitos efetuados em sua conta bancária são consumidos pelas despesas mensais. Situação que corrobora a presunção de hipossuficiência. Liminar não apreciada na origem que impede a apreciação neste grau, sob pena de violar o duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.